Tribunal: STF
Processo: AR 1015
Classe: AR
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-11
Data de publicação: 1978-05-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PELA QUAL SE INDEFERIU AGRAVO DE INSTRUMENTO, VISTO QUE O ARESTO
RECORRIDO SE FUNDARA NO EXAME DE PROVA, INCIDINDO, DESTARTE, A
SÚMULA N 279. NÃO TENDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS, APRECIADO
O MÉRITO DA QUESTÃO, NÃO LHE CABE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO
RESCISÓRIA, PELA QUAL SE INTENTA REVER A ALUDIDA QUESTÃO. TENDO SIDO
ESTA DECIDIDA, QUANTO AO MÉRITO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
DESTA CORTE E A ALÇADA PARA O JULGAMENTO DA RESCISÓRIA. RESCISÓRIA
NÃO CONHECIDA E RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.